Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA contra atos atribuídos ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistentes no indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao Auto de Notificação – AN n. D-0792-163657153-AEU e na demora em julgá-la. O Distrito Federal requereu o seu ingresso no feito, o que já havia sido autorizado por este Relator no despacho ID 54800070, e apresentou razões de defesa, as quais foram acompanhadas de diversos documentos. Na ocasião, registrou que, em janeiro do corrente ano, a impugnação administrativa ofertada pelo impetrante foi apreciada. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal não prestou informações no prazo legal. Diante desse panorama, intime-se o impetrante para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse no prosseguimento do presente mandamus de forma pormenorizada, em vista da notícia de apreciação da impugnação na esfera administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator